Tribunal: TJDFT
Processo: 0723285-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723285-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON BATISTA REUTER AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte autora, Jeferson Batista Reuter, contra decisão proferida no processo 0730059-57.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença. Na origem, o juiz desconstituiu a penhora sobre os direitos de uso do imóvel sito à Chácara 24, Núcleo Rural Vargem da Benção, BR 060, Km 0, Região Administrativa Recanto das Emas, sob o argumento de que o bem pertence à Terracap, não sendo possível a alienação dos direitos antes de decorrido o prazo de carência, e por se tratar de contrato administrativo de natureza intuito personae. Em apertada síntese, sustenta o recorrente que a decisão que deferiu a penhora se estabilizou, pois não houve recurso. Alega que o devedor, José Raul Alkmim Leão, apresentou embargos à penhora, porém o juiz de origem manteve a constrição. Assinala que o direito de uso decorre de contrato firmado com a Administração, cuja validade foi reconhecida judicialmente por meio do acórdão proferido na ação autuada sob o no 0712306-70.2019.8.07.0018, movida pelo devedor, ora agravado. Consigna que o devedor resiste em saldar o débito. Postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução até o julgamento do presente recurso e, ao fim, que seja restabelecida a penhora de direito de uso sobre o bem. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Preparo efetuado (ID 47779391). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de título executivo judicial, no valor de R$ 153.102,09 (ID 72544770 – PAG 7, processo de origem). Efetuadas as diligências em busca de bens para satisfação da dívida, foi penhorado o direito de uso do imóvel sito à Chácara 24, Núcleo Rural Vargem da Benção, BR 060, Km 0, Região Administrativa Recanto das Emas-DF. O imóvel é objeto de um contrato de arrendamento de área rural cedido ao executado por meio de Termo de Transferência e Renovação de Arrendamento no 271/2002, firmado em 22/01/2002, com amparo no Decreto Distrital 19.248/1998, pelo prazo de 50 anos. Na mesma avença, houve modificação da natureza do contrato para concessão de uso (ID 72544774 – PAG 2-4, processo de origem). O Decreto Distrital 19.248/1998, que antes amparava a avença, foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial, na ADI 2006.00.2.004311-4, levando o TCDF a anular os contratos administrativos firmados sob a égide dessa norma. Posteriormente, em ação movida pelo executado contra o DF, autuada sob o no 0712306-70.2019.8.07.0018, reconheceu-se a decadência do direito da Administração de anular o ato administrativo concedente e declarou-se válido o contrato existente entre as partes, cujo acordão transitou em julgado em 22/04/2022. A penhora recaiu sobre direitos de uso de imóvel pertencente à Terracap (ID 75961735-75961739, 76964879, 125061779 – processo de origem). A empresa pública, em adesão à manifestação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 154775271 – PAG 35-38), sustenta a existência de óbice legal à alienação forçada dos direitos outorgados ao executado, pugnando pela desconstituição da penhora outrora deferida (ID 158566172 – PAG 1-2, processo de origem). Delineados os fatos, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, em juízo de cognição sumária, não a vislumbro. A decisão que defere a penhora se dá em caráter provisório, pois sujeita à impugnação pelo devedor, assim como por eventual terceiro porventura atingido pelo ato de constrição patrimonial. Ademais, o terceiro pode apresentar embargos até cinco dias após a adjudicação ou arrematação do bem penhorado (art. 675, CPC). Quanto à penhora sobre o direito proveniente de contrato de concessão de uso de imóvel de domínio público, em um exame de perfunctório próprio da espécie, entendo que não deve subsistir. A vedação legal para penhora ou arresto sobre imóvel objeto de concessão de direito de uso, a restrição para transferência a terceiros, que depende de anuência do Poder concedente, aliados à natureza intuito personae do contrato, inviabilizam ou restringem a alienação forçada do direito de uso que o concessionário detém, conforme o art. 10, Lei Distrital 5.803/2017, que instituiu a Política de Regularização de Terras Públicas no DF, norma com a qual todos contratos de terras públicas vigentes devem se adequar (art. 24). Some-se à exigência de anuência do Poder concedente, o fato de que a concessão de uso foi firmada pelo prazo de 50 anos, restando ainda 29 anos para o término da concessão. No âmbito do TJDFT o entendimento é no sentido da impossibilidade de penhora de direitos decorrentes de contrato de concessão de uso de bem público: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. INCABÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. PROGRAMA HABITACIONAL. DIREITO SOBRE O BEM. INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. TRANSMISSÃO POR CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual direito de uso do imóvel público pressupõe procedimento licitatório antecedente pelo Poder Público e apenas pode ser gozado pelo detentor do direito real de uso que atenda aos requisitos legais. 2. Nao se mostra cabível penhora de imóvel público em execução movida contra o devedor que não possui qualquer direito sobre o bem, mas mera detenção. 3. In casu, o imóvel de propriedade da Terracap integra o programa de incentivo Pró-DF, sendo objeto de direito real de uso, mediante concessão pública, o que afasta a possibilidade jurídica de penhora de eventual eventual direito de uso por não ser de titularidade da parte agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1322273 Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES) A concessão de uso de área pública não ostenta a natureza de direito real, mas de direito pessoal, pois a relação jurídica que une as partes é de direito obrigacional. Não se confunde com a concessão de direito real de uso prevista no art. 1.225, inciso XII, Código Civil, cc. Decreto-lei 271/1967, que se destina à urbanização, industrialização, edificação ou outra utilização de interesse social (art. 7o). Também não se confunde com a concessão de uso especial para fins de moradia (art. 1.225, inciso XI), pois destinada a programas habitacionais; tampouco se confunde com o direito real de uso (art. 1.225, inciso V, Código Civil), pois além do caráter temporário da espécie, tem destinação restrita a atender unicamente às necessidades de subsistência da família do titular, de caráter personalíssimo e, portanto, não pode ser cedido. Os direitos reais são aqueles previstos no artigo 1.225, Código Civil, inexistindo previsão legal para a concessão de uso de imóvel de domínio público. Além disso, o direito que o executado eventualmente possa ter não incide sobre a coisa, mas em face do Concedente. Também não é o caso de penhora sobre eventuais benfeitorias úteis realizadas no imóvel, pois não se verifica o caso de rompimento do contrato a surgir para o executado o direito à indenização. Nesse quadro, não vislumbro a possibilidade de a constrição judicial subsistir, de modo que não há razão para modificação da decisão agravada e restaurar a penhora. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. (e) Brasília/DF, 20 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator